Tribunal: STF
Processo: Rcl 57654
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Gabrielly Regis Vidal, contra ato do Presidente do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara/SP, nos autos do Processo 0000566-51.2022.8.26.0236. 



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado, ao deixar de remeter agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte. 



    Requer assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, com a determinação da remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (grifei)



    No caso em análise, verifica-se que o recurso extraordinário interposto na origem (eDOC 4, p. 106-115) não foi conhecido por decisão monocrática do Presidente do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara/SP. Consta da referida decisão:



    “A parte recorrente visando impugnar a decisão da Colenda Turma do Colégio Recursal de Araraquara, interpôs o Recurso Extraordinário de pág. 306/315, bem como, a Reclamação nº 0100701-09.2022.8.26.0968, perante à Turma de Uniformização (pág. 316/317). 



    Embora se admita, em tese, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do principio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. Nesse sentido, a decisão do Ministro Teori Zavaschi, no ARE nº 875.590: (...) 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. 



    No mais, aguarde-se o julgamento da Reclamação nº 0100701-09.2022.8.26.0968, interposta junto à Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema de Juizados Especiais.” (eDOC 4, p. 118; grifei)



    Irresignada, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (eDOC 4, p. 120-125). O agravo, no entanto, teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Presidência daquele Colégio Recursal nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da Presidência deste Colégio Recursal que não conheceu do recurso extraordinário. É necessário respeitar a unirrecorribilidade, conforme previsto na súmula 281 do STF.



    Assim, tendo o recorrente optado por ajuizar reclamação perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência não é possível prosseguir com o recurso extraordinário.



    De se frisar que, com o resultado do julgamento da reclamação poderá haver modificação do julgado neste processo, motivo pelo qual a parte interessada deve aguardar.



    Assim, NÃO RECEBO o agravo de instrumento de pág. 320/325. No mais, aguarde-se o desfecho da Reclamação nº 0100701-09.2022.8.26.0968, interposta junto à Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema de Juizados Especiais, conforme anteriormente determinado.” (eDOC 4, p. 126)



    Destaco que o art. 1.042 do CPC/2015 prevê o cabimento do agravo nos próprios autos contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (cabimento) e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do CPC/2015, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.



    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF, entendo ter havido usurpação da competência desta Corte. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado: 



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.578 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021; grifei)



    Ante o exposto, caracterizada a usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto pela ora reclamante, nos autos do Processo 0000566-51.2022.8.26.0236, a este Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente